Tribunal: STF
Processo: ARE 1512236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DE QUAISQUER ENTES FEDERATIVOS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DOS SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº. 1657156 (Tema 106), que estabeleceu requisitos ao Poder Judiciário quanto ao fornecimento excepcional de medicamentos não previstos na lista do SUS, não se aplica ao caso concreto. Isso porque se trata de fornecimento de suplementos alimentares, embora não fornecidos pelo SUS, não estão elencados na categoria de fármacos, não sendo, portanto, objeto do referido Recurso Especial.



    2. Os documentos juntados aos autos eletrônicos são aptos a comprovar a necessidade de utilização dos suplementos alimentares prescritos, por consequência, resta assentada a exigibilidade do seu fornecimento pelo Poder Público.



    3. É dever do Poder Público, previsto no art. 196 e seguintes da Constituição Federal, assegurar saúde ao cidadão, garantindo-lhe meios adequados de acesso ao tratamento médico, fornecendo-lhe, inclusive, acaso necessário, medicamentos e afins. A Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abrange a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto, conforme artigos 2º e 4º da Lei n. 8.0801990. Ou seja, em sendo competência comum a prestação de saúde à população, a responsabilidade é integral e conjunta, conforme art. 23, II, da Carta Magna.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente